Tribunal: TJPA
Processo: 0802976-32.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802976-32.2024.8.14.0133

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PAOLA KITTY CHAVES VASCONCELOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela que determinou a manutenção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A concessionária sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, regularidade de sua atuação, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a interrupção narrada enseja indenização por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica configura relação de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço.

4. Incumbe à concessionária demonstrar excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, ônus que se intensifica diante da inversão do ônus da prova deferida na origem.

5. A parte autora comprova a realização de múltiplos contatos administrativos, indicando protocolos específicos, enquanto a concessionária limita-se a alegações genéricas de inexistência de registro, sem apresentar relatórios técnicos aptos a afastar a falha do serviço.

6. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao princípio da continuidade, conforme art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a interrupção não justificada.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a interrupção indevida e prolongada de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

8. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado, considerando a natureza essencial do serviço, o período de privação, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados em casos análogos, não configurando enriquecimento sem causa nem quantia irrisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial, cabendo-lhe comprovar excludente de responsabilidade quando deferida a inversão do ônus da prova; 2. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial; 3. O valor fixado a título de dano moral por interrupção injustificada de serviço essencial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, caput e §3º, e 22; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, 85, §11, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019; TJ-RJ, Apelação 0005511-47.2020.8.19.0042, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 16.11.2021; TJ-GO, Apelação 5077658-21.2022.8.09.0130, Rel. Des. Roberta Nasser Leone; TJ-RJ, Apelação 0009744-58.2021.8.19.0008, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 27.11.2023; TJ-SP, Apelação 1098524-72.2024.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 30.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802976-32.2024.8.14.0133

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

PAOLA KITTY CHAVES VASCONCELOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença (id. 34068803) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por PAOLA KITTY CHAVES VASCONCELOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a ré mantivesse o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (Conta Contrato nº 3008216710), salvo inadimplemento posterior ou necessidade técnica devidamente notificada; (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, revertidos ao FUNDEP.

Consta dos autos que a autora alegou interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 24/06/2024, situação que teria perdurado até o ajuizamento da demanda, sustentando ter realizado diversos contatos administrativos (protocolos nº 0019800703, 0019880063 e 245209801569), sem solução, o que lhe teria ocasionado perda de mantimentos e transtornos relevantes.

Em suas razões recursais (id. 34068808), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que não há registro interno de interrupção no fornecimento de energia na conta-contrato da autora; (ii) regularidade de sua atuação conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL; (iii) ausência de dano moral indenizável, argumentando tratar-se, quando muito, de mero dissabor; (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocando o art. 944 do Código Civil; (v) requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas ao id. 34068811.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria devolvida a este órgão colegiado restringe-se a aferir: (i) se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica em desfavor de PAOLA KITTY CHAVES VASCONCELOS; (ii) se tal circunstância é apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) em caso afirmativo, se o quantum arbitrado (R$ 5.000,00) observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC.

No caso concreto, a autora demonstrou ter realizado múltiplos contatos administrativos na data do evento, informando protocolos específicos. A concessionária, por sua vez, limitou-se a alegar inexistência de registros internos, sem juntar aos autos relatórios técnicos completos, logs sistêmicos ou documentação apta a infirmar os protocolos indicados.

A inversão do ônus da prova foi expressamente deferida na origem ( id. 34068778), circunstância que impunha à concessionária demonstrar a regularidade do serviço e a inexistência da interrupção narrada. A mera alegação genérica de ausência de registro não se revela suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações da consumidora, sobretudo diante da hipossuficiência técnica reconhecida.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO . AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR QUATRO DIAS . DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O art . 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários. 2. Comprovou a parte autora documentalmente que efetuou reclamações administrativas, deixando a ré de solucionar o problema da falta de energia elétrica em prazo breve e razoável. 3 . A concessionária não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, na forma exigida pelo art. 373, inciso II, do CPC e art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Não logrou êxito em comprovar a existência de situação excepcional e imprevisível, capaz de justificar a demora no restabelecimento do serviço . 4. Falha na prestação do serviço evidenciada pela interrupção desarrazoada e indevida, ensejando a aplicação do verbete sumular 92 deste Tribunal de Justiça, segundo o qual a indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. 5. Danos morais in re ipsa, diante das peculiaridades do caso concreto, fixados em R$ 10 .000,00, que devem ser mantidos em atenção aos princípios da proporcionalidade e da lógica razoável à luz da interrupção do serviço essencial por quatro dias. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00055114720208190042, Relator.: Des(a) . ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 16/11/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. I. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica emana da própria característica dos serviços, conhecido como risco administrativo, bastando para ensejar o dever de indenizar a demonstração da ação ou omissão, do dano e do nexo causal entre um e outro, independentemente da perquirição acerca do dolo ou culpa . II. A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral presumido quando ultrapassados os prazos estabelecidos no art. 362, IV e V, da Res. n . 1.000/2021 da ANEEL, comprovado pela inversão da prova e não apresentação dos informes sobre interrupção pela apelante. III. Não merece reparos a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, por responder objetivamente pela falha na prestação dos serviços, especificamente a interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo período de cinco dias ininterruptos . IV. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente considerando a interrupção por longo período de serviço essencial. V . Permanecendo vencida a concessionária neste grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA .(TJ-GO - Apelação Cível: 5077658-21.2022.8.09 .0130 PORANGATU, Relator.: Des(a). Roberta Nasser Leone, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja continuidade é princípio basilar, conforme dispõe o art. 22 do CDC:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interrupção indevida e prolongada no fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo extrapatrimonial, porquanto presumido da própria ofensa,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil .Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" . Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1797271 RS 2019/0040082-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 não se mostra exorbitante nem irrisório, considerando: (i) a natureza essencial do serviço; (ii) o tempo de privação; (iii) o caráter pedagógico da condenação; (iv) a capacidade econômica da concessionária; (v) os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas.

Transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À RESIDÊNCIA DA AUTORA POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 376, I, DA RESOLUÇÃO 1 .000/2021 DA ANEEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA PROLONGADA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO . DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTES. ART. 14, § 3º, DA LEI Nº 8 .078/90. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 192 DO TJRJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA 343 DO TJRJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00097445820218190008, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/11/2023)

Direito do Consumidor. Apelação. Ação Indenizatória. Interrupção Prolongada no Fornecimento de Energia Elétrica . Falha Na Prestação de Serviço. Responsabilidade Objetiva. Fortuito Externo Não Configurado. Dano Moral . Majoração. Valor Fixado em R$ 5.000. Recurso da Ré Desprovido e da Autora Parcialmente Provido . I. Caso Em Exame 1. Apelações interpostas contra sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente ação de indenização por falha na prestação de serviço essencial (energia elétrica), diante de interrupção no fornecimento ocorrida entre os dias 12 e 15/10/24, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 462,44 por danos materiais e R$ 3.000, por dano moral . II. Questão Em Discussão 2. Responsabilidade da concessionária de energia por interrupção prolongada no fornecimento, diante de evento climático adverso. Pretensão de reconhecimento de fortuito externo e afastamento da indenização ou, subsidiariamente, redução do quantum arbitrado . Pedido da autora de majoração do valor da reparação moral. III. Razões De Decidir 3. Inaplicável a tese de força maior diante da natureza previsível e recorrente dos fenômenos climáticos alegados, que integram o risco da atividade e não eximem a concessionária do dever de prestar serviço contínuo e eficiente . 4. Ausência de prova quanto à adoção de medidas eficazes para solução tempestiva da falha. Interrupção que perdurou por mais de 48 horas, descumprindo os prazos máximos fixados pela ANEEL. 5 . Dano moral configurado pelo transtorno decorrente da prolongada privação de serviço essencial, com frustração de múltiplas tentativas de solução administrativa. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000, compatível com os parâmetros da Câmara. IV . Dispositivo E Tese 6. Recurso da concessionária desprovido; recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, não resolvida em prazo razoável e sem justificativa adequada, enseja reparação por danos materiais e moral, sendo incabível a invocação de fortuito externo quando ausente demonstração de imprevisibilidade ou inevitabilidade do evento." (TJ-SP - Apelação Cível: 10985247220248260002 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/05/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2025)

O art. 944 do Código Civil estabelece que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. No entanto, a fixação do dano moral não se submete a critérios matemáticos rígidos, devendo o magistrado valer-se da prudência, do bom senso e da experiência comum, observando a vedação ao enriquecimento sem causa e à indenização meramente simbólica.

No caso dos autos, a quantia fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequada à compensação da lesão e à função preventiva da responsabilidade civil.

Assim, o valor arbitrado em sentença mostra-se dentro do razoável, pelo que nada há a ser reformado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível a fim de manter a sentença tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte demandada, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como Voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026